Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714172-50.2022.8.07.0005 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J M ALENCAR DA SILVA LTDA, JOSE MAICON ALENCAR DA SILVA D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S/A interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 71168851 que negou seguimento à Apelação. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator